Tribunal: STF
Processo: ARE 1449498
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. São José dos Campos. Desocupação e demolição de imóvel irregular. Imóvel que foi construído em loteamento clandestino e em área de risco, sem autorização da Prefeitura Municipal. Competência do Município, por meio do poder de polícia, de fiscalizar e impedir a construção de obras irregulares, procedendo, caso necessário, o embargo ou mesmo a demolição destas. Requerida que mesmo notificada para paralisar a obra e promover sua demolição, quedou-se inerte. Edificação recente que não se insere em núcleo urbano consolidado. Reconvenção. Ilegitimidade ativa. Para deduzir pedido de regularização fundiária. Art. 5º da Lei nº. 7.347/85. Reconvenção julgada extinta sem exame de mérito. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido”. (eDOC 9 – ID: 776acebd)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III, 3º, I, II, III e IV, 5º, XXIII e § 1º, 6º, caput, 30, VIII, 170, III, 174, 182. (eDOC 9 – ID: 33d6efa1)



    Nas razões recursais, insurge-se contra decisão que, em sede de ação civil pública, determinou a demolição do imóvel da parte recorrente edificado em local não regularizado. Entende-se violado o princípio da dignidade da pessoa humana, descrevendo-se omissões do Poder Público com relação a essas áreas com relação à fiscalização e à regularização.



    A esse respeito afirma-se que:



    “O pedido de demolição de imóvel sob o pretexto de irregularidade do bairro consagrada pela decisão guerreada propugna, sem qualquer rubor, a banalização de um direito social, tido como fundamental pela Lei Maior, olvidando-se que o estado democrático de direito existe justamente para proteção das minorias, em face das maiorias ocasionais e que o Direito Constitucional assenta-se na proteção do indivíduo em face do Estado, o maior violador dos Direitos Humanos e, ainda que se trate de ocupação irregular, a ausência de regularidade urbanística não pode ser óbice para o exercício do Direito à moradia da população vulnerável”. 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    A Corte de origem, com fundamento na legislação local e no acervo probatório constante nos autos, assentou a necessidade de demolição do imóvel construído em área de risco de deslizamentos e não regularizada pelo Município de São José dos Campos. Nesse sentido, extraio trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    No mérito, verifica-se que a construção do imóvel descrito na inicial foi objeto de notificação pelo Município quanto à sua irregularidade, constatada in loco, tendo sido a parte ré notificada, em 06/12/2018, para paralisar a construção, em efetuada em loteamento irregular e em área de risco, e para proceder à respectiva demolição (fls. 8). Quedando-se ela inerte, foi lavrado o auto de infração nº. 461553 (fls. 9). 



    Com efeito, o art. 30, inciso VIII, da CF estabelece que compete ao Município “promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano”. 



    Nessa seara, é certo que compete ao município, por meio do poder de polícia, fiscalizar e impedir a construção de obras irregulares, procedendo, caso necessário, o embargo ou mesmo a demolição destas. 



    No caso dos autos, a construção foi erigida sem alvará ou licença para construir, fato que - diga-se de passagem - não foi elidido pela requerida, em nítida violação ao disposto no art. 196, inciso III, da Lei Municipal nº 267/2003. Tal circunstância já sujeitava a responsável pela edificação a sanções administrativas, dentre as quais a obrigação de remover ou demolir o que foi construído de forma irregular.



    (...)



    Na espécie, além disso, a documentação juntada nos autos demonstra que o imóvel sob apreço está situado em loteamento irregular, bem assim que a construção foi erguida sem prévia licença urbanística, de modo que o acolhimento da pretensão da municipalidade era medida que se impunha.



    (...)



    De outro lado, as providências administrativas foram adotadas em 2018, quando incipiente a obra, tendo a requerida ignorado totalmente a fiscalização e o embargo administrativo, observando-se, ademais, que não se trata de núcleo urbano consolidado, tampouco imóvel localizado em área considerada como Zona de Especial Interesse Social. Ao contrário do que aduzido nas razões, na verdade, tratava-se de poucas construções novas e esparsas. 



    Nesse contexto, de se registrar que a Lei de Regularização Fundiária prevê excepcional hipótese de regularização das construções em núcleos urbanos informais, contudo, é requisito que se trate de moradia já consolidada até a data de 22/12/2016, o que não ocorre no caso dos autos, uma vez que em 06/12/2018 a construção objeto do presente ainda estava sendo realizada. Confira-se:



    Art. 9º Ficam instituídas no território nacional normas gerais e procedimentos aplicáveis à Regularização Fundiária Urbana (Reurb), a qual abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais ao ordenamento territorial urbano e à titulação de seus ocupantes. 



    (...) 



    § 2º A Reurb promovida mediante legitimação fundiária somente poderá ser aplicada para os núcleos urbanos informais comprovadamente existentes, na forma desta Lei, até 22 de dezembro de 2016.



    (...)” (eDOC 9 – ID: 776acebd, p. 4-7)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. Nesse sentido cito:  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDIFICAÇÕES IRREGULARES. CONDOMÍNIO PRIVÊ LAGO NORTE II. POSSE ANTIGA. PLEITO DE REGULARIZAÇÃO. DEMOLIÇÃO POR DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1344117 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 10.03.2022)  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À RESERVA DE PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1323631 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.10.2021)



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas no mesmo sentido:  ARE 1445238, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 18.7.2023; ARE 1397551, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 23.9.2022; ARE 1382958, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 23.5.2022; ARE 1374537, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2.5.2022; e ARE 1278915, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2020.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente